Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-70.2012.8.11.0048
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000458-70.2012.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALTA DE INTERESSE — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1º do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 22575459) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de se intimar a parte Autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/2015
”.

Assevera que “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 22575485).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso, a parte exequente foi intimada, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas. Frise-se que fora advertida de que deveria indicar no feito a providência efetiva e apta ao prosseguimento da demanda, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, conforme reza o artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014.

Analisando o petitório retro juntado, vê-se que a parte exequente pautou pelo total desatendimento da determinação da qual foi devidamente intimada.

Verificada, por certo, a ausência superveniente do interesse processual, de modo a configurar a carência da ação.

[...]

Ante o exposto, com solidez nos Provimentos nº. 84 e 86/2014-CGJMT indefiro o pedido retro aviventado pela parte exequente e em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e em conformidade as determinações dos Provimentos supramencionados bem como ante ao não atendimento das providencias requisitadas, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

Sem custas e taxas processuais. Sem honorários.

Certificado o transito em julgado, pelo(a) Gestor(a), da presente sentença, proceda o mesmo com a confecção da Certidão de Crédito em favor do credor, na forma do artigo 4º e seguintes do Provimento nº. 84/2014-CGJ. Após arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. (Id. 22575459).

Execução Fiscal de crédito de natureza não tributária decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (certidão de dívida nº 20126400, Id. 22574452), em que a inicial foi protocolada em 24 de maio de 2012 (Id. 22572515, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 28 de maio do mesmo ano (Id. 22574453).

O executado foi citado pelo correio em 9 de agosto de 2012 (Id. 22574455) e, na data de 29 de janeiro de 2013, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 22574457).

Na data de 22 de maio de 2013, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do executado, que restou infrutífera (Id. 22574462).

Em decorrência, na data de 7 de abril de 2014, requereu “
a realização de consulta de dados sobre veículos em nome do executado no Registro Nacional de Veículos (RENAVAM), através do sistema online de Restrição Judicial de Veículos – RenaJud
” (Id. 22574464), que restou ineficaz (Id. 22574498).

Na data de 16 de fevereiro de 2017, a Fazenda Pública requereu “
a realização de pesquisa de bens passíveis de penhora em nome do executado por meio do Sistema InfoJud
” (Id. 225754500), a ser deferido em 22 de maio de 2017 (Id. 22575452).

Intimada para manifestar sobre a “
existência de bens declarados em nome do executado
” (Id. 22575453), na data de 8 de agosto de 2017, a Fazenda Pública requereu, novamente, o bloqueio de valores via Bacen Jud, pois “
já se passaram mais de 2 anos da última consulta infrutífera
” (Id. 2257457).

Todavia, em razão de ter sido “
intimada a providenciar o andamento do feito, mas não atendeu a providência da qual foi requisitada
” (Id. 22575459, fls. 1), na data de 4 de setembro de 2017, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Contudo não está demonstrado que o credor não tinha mais interesse em prosseguir no processo. A propositura da ação de execução fiscal é útil e necessária para o recebimento de débito não adimplido voluntariamente pelo devedor.

Noutro aspecto, em que se pese constar na sentença que “
a parte exequente foi intimada, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas
” (Id. 22575459, fls. 1), por si só não configura ausência de interesse processual.

Ademais, o feito não comportava a extinção do processo de execução, sem que antes fosse observado o disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto,
imprescindível era a intimação pessoal do credor para suprir a falta no prazo de cinco (5) dias.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

[...]
O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos
. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [Sem negrito no original]

[...]
Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia manifesta, situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ.
[...] (STJ, Terceira Turma, REsp 1137125/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2011). [Sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020